Tribunal: TJSP
Processo: 2021034-02.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Mandado de Segurança. Ato imputado ao Prefeito do Município de São Paulo, consistente na edição do Decreto no 59.009, de 11 de outubro de 2019, que alterou o quadro da pontuação necessária para que seja obtida promoção vertical aos cargos superiores da carreira dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana.

Norma de caráter geral e abstrato. Inviabilidade de manejo de mandado de segurança

Ementa:

Mandado de Segurança. Ato imputado ao Prefeito do Município de São Paulo, consistente na edição do Decreto no 59.009, de 11 de outubro de 2019, que alterou o quadro da pontuação necessária para que seja obtida promoção vertical aos cargos superiores da carreira dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana.

Norma de caráter geral e abstrato. Inviabilidade de manejo de mandado de segurança para impugnação. Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal.

Ato concreto praticado por autoridade diversa, não indicada como autoridade coatora. Oportunização de emenda à inicial. Inviabilidade. Artigo 64, parágrafo 3o do CPC inaplicável à hipótese, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, com consequente denegação da segurança, nos termos do artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei no 12.016/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000447088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2021034-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARLUCIA RODRIGUES ALVES, é impetrado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHERAM A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO,
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO,
DENEGANDO-SE
A
SEGURANÇA. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. MÁRCIO BÁRTOLI.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. JAMES SIANO (COM DECLARAÇÃO), LUIS
SOARES DE MELLO (COM DECLARAÇÃO), MOACIR PERES E SOARES
LEVADA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, vencedor, JAMES
SIANO, vencido, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES
PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no
2021034-02.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Marlucia Rodrigues Alves
Impetrado: Prefeito do Município de São Paulo
42.047
Mandado de Segurança. Ato imputado ao Prefeito do
Município de São Paulo, consistente na edição do Decreto no
59.009, de 11 de outubro de 2019, que alterou o quadro da
pontuação necessária para que seja obtida promoção vertical
aos cargos superiores da carreira dos integrantes da Guarda
Civil Metropolitana.
Norma de caráter geral e abstrato. Inviabilidade de manejo de
mandado de segurança para impugnação. Súmula no 266 do
Supremo Tribunal Federal.
Ato concreto praticado por autoridade diversa, não indicada
como autoridade coatora. Oportunização de emenda à inicial.
Inviabilidade. Artigo 64, parágrafo 3o do CPC inaplicável à
hipótese, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, com
consequente denegação da segurança, nos termos do artigo 6o,
parágrafo 5o, da Lei no 12.016/2009.
1. Adotado o relatório constante do voto do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator, ouso divergir da posição de Sua Excelência, por
reconhecer a incompetência deste Órgão Especial para o
julgamento do presente mandado de segurança. A despeito das
decisões recentes do colegiado mencionadas pelo E. Relator, julgo
fundamental destacar considerações preliminares ao mérito, após
nova reflexão sobre o tema.
Com efeito, na inicial, a impetrante aponta
como ato ilegal e lesivo ao seu direito o Decreto no 59.009, de 11 de
outubro de 2019, do Município de São Paulo, que “substitui o
Anexo Único do Decreto no 56.795, de 5 de fevereiro de 2016,
que regulamenta o desenvolvimento dos integrantes do
Quadro
Técnico
dos
Profissionais
da
Guarda
Civil
Metropolitana
QTG na carreira, por meio da promoção
horizontal, progressão e promoção vertical, conforme previsto na
Lei no 16.239, de 19 de julho de 2015” (cf. fls. 18/19, grifado).
Dispõe o referido Decreto Municipal:
“DECRETO No 59.009, DE 11 DE OUTUBRO
DE 2019
Substitui o Anexo Único do Decreto no 56.795,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 5 de fevereiro de 2016, que regulamenta o desenvolvimento dos
integrantes do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil
Metropolitana QTG na carreira, por meio da promoção horizontal,
progressão e promoção vertical, conforme previsto na Lei no
16.239, de 19 de julho de 2015.
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1o O Anexo Único a que se refere o § 1o do
artigo 6o do Decreto no 56.795, de 5 de fevereiro de 2016, fica
substituído pelo Anexo Único deste decreto.
Art. 2o Este decreto entrará em vigor na data da
sua publicação.
PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO, aos 11 de outubro de 2019, 466o da fundação de São
Paulo.
Anexo Único integrante do Decreto no 59.009,
de 11 de outubro de 2019.
(Substitui o anexo único integrante do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 56.795, de 5 de fevereiro de 2016)
PONTUAÇÃO PARA PROMOÇÃO VERTICAL
EVENTOS
PONTOS
REFERÊNCIA
Tempo de Efetivo Exercício na
Carreira
0,06849
32
Por dia de efetivo exercício
Tempo de Efetivo Exercício na
Categoria
0,06849
32
Por dia de efetivo exercício
Cursos Realizados pelo CFSU
Validados pela PMSP
0,15
Por hora aula - limitado a 400 horas
durante a permanência na categoria
Cursos
Referendados
pelo
CFSU
0,15
Por hora aula - limitado a 200 horas
durante a permanência na categoria
Curso Superior de Tecnologia
80
Diploma ou Certificado de Colação de
Grau - limitado a 1 (um) por evento de
promoção vertical
Curso Superior de Licenciatura
120
Diploma ou Certificado de Colação de
Grau - limitado a 1 (um) por evento de
promoção vertical
Curso Superior de Bacharelado
160
Diploma ou Certificado de Colação de
Grau - limitado a 1 (um) por evento de
promoção vertical
Cursos
de
Extensão
Universitária
0,13888
Por hora/aula - limitado a 360 horas
Cursos de Pós-Graduação Latu-
Sensu, Especialização ou MBA
80
Diploma ou Certificado de Colação de
Grau - limitado a 1 (um) por evento de
promoção vertical
Cursos
de
Pós-Graduação
Strictu-Sensu Mestrado
120
Diploma ou Certificado de Colação de
Grau - limitado a 1 (um) por evento de
promoção vertical
Cursos
de
Pós-Graduação
Strictu-Sensu Doutorado
160
Diploma ou Certificado de Colação de
Grau - limitado a 1 (um) por evento de
promoção vertical

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pós-Doutorado
200
Diploma ou Certificado de Colação de
Grau - limitado a 1 (um) por evento de
promoção vertical
Suspensão
- 1
Por
dia
de
suspensão,
durante
a
permanência na categoria
2. Consoante se depreende do texto acima
transcrito, o Decreto Municipal em tela foi editado pelo Prefeito da
Capital e possui evidente caráter normativo, abstrato e genérico,
não configurando, portanto, ato concreto apto a ensejar a
impetração de mandado de segurança.
Nesse sentido, o Enunciado no 266 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de
segurança contra lei em tese”.
A propósito do tema, pontua José Antonio
Remédio: “Lei em tese, no sentido da súmula, corresponde a
qualquer regra jurídica, abstrata, genérica e impessoal,
abrangendo dispositivos da Constituição, leis complementares, leis
ordinárias, medidas provisórias, decretos normativos, resoluções
administrativas e quaisquer regulamentos normativos. (...) Se o
decreto consubstancia ato administrativo, assim de efeitos
concretos, cabe contra ele mandado de segurança; todavia, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decreto tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem
operatividade
imediata,
necessitando,
para
sua
individualização, da expedição de ato administrativo, então
contra ele não cabe mandado de segurança, já que admiti-lo
seria admitir a segurança contra lei em tese (...)1”.
Por isso, peço licença para discordar do E.
Relator e pontuar que o Decreto em análise não produz efeitos
concretos desde sua publicação. Cuida-se de norma que
regulamenta a pontuação necessária para todo e qualquer
integrante do quadro técnico da Guarda Civil Metropolitana que
pretenda se promover verticalmente na carreira no momento em
que estiverem abertas as inscrições para tal promoção.
Vê-se que o Decreto em apreço modifica
regras da carreira desses servidores públicos municipais,
dispostas no Decreto Municipal no 56.795, de 5 de fevereiro de
2016,
especificamente
no
que
concerne
à
forma
de
classificação dos candidatos à promoção vertical na carreira.
E não se demonstrou, segundo as provas
1 Mandado de segurança individual e coletivo 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, págs.
308/309 - destacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acostadas aos autos, ato concreto atribuível ao Prefeito
Municipal de São Paulo que possa ter causado, em tese, lesão
a direito líquido e certo da impetrante.
3. A despeito da autoridade erroneamente
indicada na inicial como coatora, o único ato concreto da
administração pública municipal e demonstrado na impetração -
consistiu no despacho da Diretora de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, exarado com
respaldo no Decreto no 59.009/2019 e publicado no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo de 8 de janeiro de 2020 (cf. fls. 74).
O ato administrativo editado pela Diretora de
Recursos Humanos aplicou as novas regras gerais e abstratas
introduzidas pelo citado Decreto no processamento da promoção
vertical
dos
servidores
da
Guarda
Civil
Metropolitana,
especificamente para o Ano-base 2019/Exercício 2020 (cf. fls.
74).
A propósito, note-se que a Lei Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16.239/20152 preceitua expressamente que o desenvolvimento na
carreira do servidor da Guarda Civil Metropolitana dar-se-á inclusive
por meio da promoção vertical, “mediante a edição de atos de
competência do Secretário Municipal de Segurança Urbana”,
sendo essa competência delegável (cf. artigo 14, caput, e
parágrafo único). E a lei pormenoriza, ainda, que a promoção
vertical ocorrerá anualmente, no mês de março, e “será gerida pela
Secretaria Municipal de Segurança Urbana” (cf. fls. 29 e 31,
grifado).
Uma vez analisadas essas informações nos
autos, sublinha-se que, de acordo com o artigo 6o, §3o, da Lei no
12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha
praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua
prática.”
Conforme observa a doutrina de Hely Lopes
2 Lei Municipal no 16.239, de 19 de julho de 2015, dispõe “sobre a criação do Quadro Técnico
dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana QTG, da Prefeitura do Município de São
Paulo, com o respectivo plano de carreira, bem como reenquadra cargos e funções previstos
nas Leis no 11.715, de 3 de janeiro de 1995, e no 13.768, de 26 de janeiro de 2004, e legislação
subsequente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Meirelles, “considera-se 'autoridade coatora' a pessoa que ordena
ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o
recomenda ou baixa normas para sua execução”3.
E a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça pacifica a questão: "Nos termos da
jurisprudência desta Corte, em Mandado de Segurança a
autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, de forma
concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém
competência para corrigir a suposta ilegalidade" (RMS 55384/GO,
Segunda Turma, Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 19 de abril de
2018).
Conclui-se, dessa forma, que a autoridade coatora no
feito em julgamento é a Diretora de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Segurança Urbana. No entanto, também em
consonância com os precedentes mais recentes da Corte Superior, este
colegiado não poderia oportunizar à impetrante emenda à inicial, para
retificar a indicação da autoridade coatora, porque não tem sequer
competência para o conhecimento do writ. Soma-se que, no presente
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 31a ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.66 -
destacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, não houve mero equívoco no endereçamento do mandado de
segurança, mas sim indicação clara, pela impetrante, do Prefeito da
Capital como a única autoridade coatora, de sorte a obstar a aplicação
do §3o4 do artigo 64 do Código de Processo Civil. Entendimento diverso
representaria, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça aqui
adotados, indevida emenda à inicial. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ESPECIAL MAJORADA DO ICMS, EM
OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. IMPETRAÇÃO CONTRA
LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
266/STF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA
FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO
POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO
STJ. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I. Trata-se, na origem, de
Mandado de Segurança, impetrado em 18/11/2016, contra o Secretário da
Fazenda do Estado da Bahia, perante o Tribunal de Justiça do Estado da
4 Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de
contestação.
(...)
§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo
competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bahia, no qual se pleiteia a declaração da alegada inconstitucionalidade
do art. 51, II, i, do Decreto estadual 6.284/97, no que pertine à alíquota
especial majorada do ICMS, em operações com energia elétrica, por
suposta ofensa aos arts. 150, II, e 155, § 2o, III, da Constituição Federal,
assim como a compensação dos valores recolhidos a maior, a título desse
tributo. No acórdão recorrido o Tribunal de Justiça manteve o
indeferimento liminar da petição inicial do Mandado de Segurança, por
considerar incidente, na espécie, a Súmula 266/STF. II. Sendo preventivo
o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato
coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e
certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração. Entretanto,
in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se
verifica a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem
praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda - a justificar a
competência originária do Tribunal de Justiça -, tendentes a violar ou
ameaçar suposto direito líquido e certo das impetrantes, a dar ensejo à
impetração, ainda que na forma preventiva. Com efeito, as impetrantes
não apontaram ato algum, de efeitos concretos, a ser praticado pela
autoridade que se indica coatora - o Secretário de Estado da Fazenda -, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificar a competência originária do Tribunal de Justiça. Apenas
alegaram a suposta inconstitucionalidade do art. 51, II, i, do Decreto
estadual 6.284/97, no que pertine à alíquota especial majorada do ICMS,
em operações com energia elétrica. Assim, efetivamente incide, na espécie,
a Súmula 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em
tese"), pelo que deve ser confirmado o acórdão recorrido, no particular,
por sua conformidade com a orientação firmada pela Primeira Seção do
STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do
REsp 1.119.872/RS (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de 20/10/2010). III. É certo que a Primeira Turma do STJ,
no julgamento do REsp 806.467/PR (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJU de
20/09/2007), decidiu que a indicação errônea de autoridade coatora, no
polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável. Entretanto,
a jurisprudência mais recente desta Corte orienta-se no sentido de que a
oportunidade para emenda da petição inicial de mandado de segurança,
para fins de correção da autoridade coatora, somente pode ser admitida
quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for
competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica, no
presente caso. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.505.709/SC, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2016;
REsp 1.703.947/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 19/12/2017. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, a
aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no § 3o
do art. 64 do CPC/2015, correspondente ao § 2o do art. 113 do CPC/73,
de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo
competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá
nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ - porque,
nas situações em que há indicação equivocada da autoridade impetrada,
tal providência importaria em indevida emenda à petição inicial da
impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo -, e
também nos casos em que, após excluída, do Mandado de Segurança,
autoridade com prerrogativa de foro, remanesça autoridade, indicada na
petição inicial, sem prerrogativa de foro. Precedentes do STJ (PET no MS
17.096/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJU de 05/06/2012; AgRg no MS 20.134/DF, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/09/2014; AgRg
no MS 12.412/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe de 17/09/2015; MS 21.744/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2015 (...) VI. Sobre a teoria da
encampação - que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora, em
mandado de segurança -, a Primeira Seção do STJ, nos autos do MS
10.484/DF (Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJU de 26/09/2005), firmou
o entendimento de que tal teoria apenas se aplica ao mandado de
segurança, quando preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente:
(a) existência de subordinação hierárquica entre a autoridade que
efetivamente praticou o ato e aquela apontada como coatora, na petição
inicial; (b) manifestação a respeito do mérito, nas informações prestadas;
(c) ausência de modificação de competência, estabelecida na Constituição,
para o julgamento do writ, requisito que, no presente caso, não foi
atendido. (...) VIII. Mantida a extinção do Mandado de Segurança, sem
resolução do mérito, não cabe ao STJ pronunciar-se sobre o mérito da
causa, porquanto tal seria incompatível com a decisão tomada. Nesse
contexto, também não se justifica o sobrestamento do feito, até o
julgamento do Recurso Extraordinário 714.139/SC, pelo STF, na forma
estabelecida pelo art. 1.030, III, do CPC/2015. IX. Recurso Ordinário
improvido. (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019, grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consequentemente, a alegada violação a
direito da impetrante não foi cometida por qualquer das autoridades
sujeitas à competência do Órgão Especial, arroladas no artigo 13, I,
“a”5, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
RITJSP c.c. artigo 74, III6, da Constituição Paulista, o que afasta a
competência deste colegiado.
4. Inviável, ainda, a aplicação da teoria da
encampação no presente caso, pois conquanto tenha o impetrado
também realizado a defesa da validade do ato considerado coator
nas informações oferecidas nestes autos deslocar-se-ia, com a
encampação, competência constitucionalmente definida para o
conhecimento dessa questão, o que é vedado pela jurisprudência7.
Por tais fundamentos, deve ser acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Prefeito do
Município de São Paulo e, consequentemente, ser julgado extinto o
5 RITJSP, “Art. 13. Compete ao Órgão Especial: I - processar e julgar, originariamente: (...) a)
as autoridades e matérias cometidas ao Tribunal de Justiça pelas Constituições Federal, do
Estado de São Paulo e legislação aplicável, ressalvada a competência de órgão fracionário;”
6 Artigo 74, III, Constituição do Estado de São Paulo “Compete ao Tribunal de Justiça,
além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente: (...) III -
os mandados de segurança e os “habeas data” contra atos do Governador, da Mesa e da
Presidência da Assembléia, do próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos
Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-
Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal da Capital;”
7 AgRg no RMS 26738/GO. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV,
do Código de Processo Civil.
5. Ante o exposto, por este voto, julga-se
extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, IV, do Código de Processo Civil, denegando-se a segurança,
nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009.
Márcio Bartoli
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37364
Mandado de Segurança Cível no 2021034-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Marlucia Rodrigues Alves
Impetrado: Prefeito do Município de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Decreto
n.o 59.009 de 11/10/2019 do Município de São Paulo que alterou o quadro da pontuação
necessária para que seja obtida promoção vertical aos cargos superiores da carreira dos
integrantes da Guarda Civil Metropolitana.
Sustenta a impetrante: (i) ilegalidade em decorrência da
restrição da apresentação dos diplomas de cursos superiores a um diploma por evento,
inclusive dos cursos de pós-graduação “latu sensu” durante o ano base de 2019; (ii) no
quadro de pontuação anterior inexistiam limitações, conferindo ao postulante à
promoção a possibilidade de apresentar quantos diplomas pudesse cursar, aferindo a
pontuação estabelecida por cada diploma de forma cumulativa, que poderiam ser
apresentados até o dia 31 de dezembro de cada ano base; (iii) a ilegalidade consiste não
na limitação do número de diplomas por curso, mas sim na restrição que passou a valer
a partir de 12/10/2019; (iv) violação à segurança jurídica, pois o art. 10, § 3o, do
Decreto 56.795/2016 estabelece que para fins de pontuação o servidor deverá apresentar
os seus cursos concluídos até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao da
promoção; (v) em decorrência do disposto no decreto anterior passou a realizar 15
cursos de pós-graduação com a finalidade de obter a promoção vertical, todos iniciados
antes de 12/10/2019; (vi) deveria ter sido mantida a validade do anexo anterior até
31/12/2019, observando o disposto no art. 10, § 3o, do Decreto 56.795/2016; (vii)
violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, ao direito adquirido, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irretroatividade da lei, da legalidade e da razoabilidade; (viii) foi publicada no diário
oficial de 08/01/2020 a abertura concurso de promoção vertical, indicando que as
pontuações serão limitadas a um curso por evento para os cursos realizados durante a
vigência da norma anterior até o ano base de 2019; (ix) violação ao disposto no art. 6o,
caput, § 1o e § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; (x) a realização
dos cursos durante a vigência da norma anterior consiste em ato jurídico perfeito e lhe
confere direito adquirido a ter validada a soma das pontuações referentes aos cursos
realizados; (xi) o Decreto 59.009/2019 não alterou o disposto no art. 10, § 3o, do
Decreto 56.795/2016, o que lhe confere a garantia legal de apresentação de todos os
cursos realizados até 31/12/2019.
Manifestação da autoridade impetrada às f. 85/92.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (f. 124/130).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da d. maioria, pelo meu voto,
afastaria as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir e
conheceria do mérito do mandado de segurança.
O Decreto n.o 59.009 de 11/10/2019 do Município de São Paulo
alterou o quadro da pontuação necessária para que seja obtida promoção vertical aos
cargos superiores da carreira dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana, limitando a
apresentação de um diploma ou certificado de colação de grau do mesmo tipo de curso a
um evento de promoção vertical.
Malgrado a argumentação expendida, manifesta a impertinência
da presente postulação.
O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teratológica ou quando consistir em flagrante violação a direito líquido e certo da parte.
Nenhuma dessas é hipótese dos autos.
Primeiro, afastaria a preliminar de falta de interesse processual.
Argumenta a autoridade impetrada, nos termos da súmula n.o
2668 do STF, ser descabida a impetração contra ato normativo geral e abstrato.
Sem razão, porque o decreto objeto da presente impetração
produz efeitos concretos desde sua publicação, indicando como será feita a contagem da
pontuação para a promoção vertical aos cargos superiores da carreira dos integrantes da
Guarda Civil Metropolitana
De acordo com a lição de Hely Lopes Meirelles “Somente as
leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde
sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados
imediatos. Por 'lei e decretos de efeitos concretos' entendem-se aqueles que trazem em
si mesmos o resultado específico pretendido. (...) Não contêm mandamentos genéricos,
nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente,
como qualquer ato administrativo de efeitos específicos, individuais ou coletivos, razão
pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança.” (Meirelles, Hely Lopes e
outros. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais 38a ed. São Paulo
Malheiros, 2019, pg. 41).
No mesmo sentido é a lição de José Antônio Remédio
mencionada no precedente deste Órgão Especial indicado pela autoridade impetrada.
Confira-se:
“Lei em tese, no sentido da súmula, corresponde a qualquer regra jurídica,
abstrata, genérica e impessoal, abrangendo dispositivos da Constituição,
8 Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos
normativos,
resoluções
administrativas
e
quaisquer
regulamentos
normativos. (...) Se o decreto consubstancia ato administrativo, assim de
efeitos concretos, cabe contra ele mandado de segurança; todavia, se o
decreto tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade
imediata, necessitando, para sua individualização, da expedição de ato
administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, já que
admiti-lo seria admitir a segurança contra lei em tese.” (MS n.o 0039042-
95.2019 Rel. Márcio Bartoli j. 11/12/2019).
Por outro lado, também não vinga a preliminar de ilegitimidade
passiva e incompetência absoluta.
Ainda de acordo com a lição de Hely Lopes Meirelles “O
impetrado é a autoridade coatora, a quem se determina a prestação de informações no
prazo da lei, e não a pessoa jurídica ou o órgão a que pertence e ao qual seu ato é
impugnado em razão do ofício.” (Op. cit, pg. 74).
E ao contrário do alegado, possui legitimidade passiva a
autoridade que editou a norma impugnada e não eventual autoridade que venha a aplicá-
la.
Bem por isso asseverou o I. Procurador de Justiça Wallace
Paiva Martins Junior “o alcaide é a autoridade competente pela edição do ato
impugnado, e tem atribuição esta Corte para o exame do mandamus”.
Isto superado, passa-se a apreciar o que mais se alegou.
Sustenta a impetrante violação aos princípios constitucionais da
segurança jurídica, ao direito adquirido, da irretroatividade da lei, da legalidade e da
razoabilidade, assim como ao disposto no art. 6o, caput, § 1o e § 2o da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seu ver a ilegalidade consiste não na limitação do número de
diplomas por curso, mas sim na restrição que passou a valer a partir de 12/10/2019,
porque a realização dos cursos durante a vigência da norma anterior consiste em ato
jurídico perfeito e lhe confere direito adquirido a ter validada a soma das pontuações
referentes aos cursos realizados.
Contudo, razão não lhe assiste.
Para promoção vertical aos cargos superiores da carreira dos
integrantes da Guarda Civil Metropolitana dispõe o art. 10, § 3o do Decreto 56.795/16
que “Para fins de pontuação, o servidor deverá apresentar certificado de conclusão
dos cursos referidos no Anexo Único deste decreto, concluídos até o dia 31 de
dezembro do exercício anterior ao da promoção”.
O Decreto 59.009/19 apenas alterou o quadro de pontuação
previsto no anexo único do decreto anterior, agora limitando a apresentação de um
diploma ou certificado de colação de grau do mesmo tipo de curso a um evento de
promoção vertical.
Entretanto, permanece vigente a possibilidade de apresentação
dos certificados de conclusão dos cursos concluídos até o dia 31 de dezembro do
exercício anterior ao da promoção.
Nesse quadro, assegurada a apresentação dos diplomas dos
cursos realizados até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao da promoção,
observada a limitação acima mencionada, não se vislumbra violação a ato jurídico
perfeito ou a direito adquirido.
O Decreto impugnado tem aplicabilidade apenas em relação aos
concursos posteriores à sua edição, não se aplicando aos concursos anteriores ou em
andamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do parecer do I. Procurador de Justiça “A atribuição
de pontos aos títulos é verificada por ocasião da efetiva realização dos concursos de
promoção vertical e à luz do decreto regulamentador vigente à época da realização do
certame, o que afasta a alegação de violação ao ato jurídico perfeito. Ora, não há ato
algum praticado sob os auspícios da legislação pretérita. Não há qualquer violação ao
princípio da segurança jurídica, pois, as regras e disciplina do concurso de promoção
vertical são aquelas vigentes por ocasião de sua abertura, o que ocorreu em
08.01.2020, quando não mais vigorava o critério que afirma a impetrante ter direito
líquido e certo na aplicação. Portanto, a pretensão do impetrante não vinga porque
prevalente a inexistência de direito adquirido de regime jurídico do servidor público.
Outrossim, permanece vigente a possibilidade de apresentação dos certificados de
conclusão dos cursos concluídos até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao da
promoção”.
Em suma, não há violação a direito líquido e certo que ampare a
presente impetração.
Ante o exposto, denego a ordem.
JAMES SIANO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 55.548
Mandado de Segurança no 2021034-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Impetrante: Marlucia Rodrigues Alves
Impetrado: Prefeito do Município de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
EMENTA: Mandado de Segurança. Impetração contra o Decreto
Municipal n.o 59.009/2019 do Município de São Paulo, que alterou o
quadro da pontuação para fins de promoção vertical na carreira da
Guarda Civil Metropolitana, restringindo a utilização de certificados de
cursos superiores a um diploma por curso. Limitação não existente no
quadro anterior, à luz do qual se admitia a obtenção de pontuação por
cada diploma apresentado até o dia 31 de dezembro de cada ano-base,
de forma cumulativa. Alegada violação aos princípios constitucionais
da segurança jurídica, do direito adquirido, da irretroatividade da lei,
da legalidade e da razoabilidade, além do disposto no art. 6o, caput, §
1o e § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Improcedência. Rejeição das preliminares de falta de interesse de agir
e ilegitimidade passiva. Suposta impetração contra lei em tese, a
tornar descabida a impetração de mandado de segurança (Súmula no
266 do Supremo Tribunal Federal). Inocorrência. Norma impugnada
que produziu efeitos concretos, imediatos e prejudiciais aos interesses
da impetrante. Reconhecimento da legitimidade passiva do Prefeito
Municipal, responsável pela edição da norma impugnada (art. 6o, § 3o,
da Lei n.o 12.016/2009). Violação de direito líquido e certo não
verificada. Inocorrência de ofensa a ato jurídico perfeito ou a direito
adquirido. Mera alteração do quadro de pontuação previsto no anexo
único de decreto anterior, mantida a possibilidade de apresentação de
diplomas relativos aos cursos concluídos até o dia 31 de dezembro do
exercício anterior ao da promoção visada. Aplicabilidade do Decreto
exclusiva aos concursos posteriores à sua edição, ademais. Precedentes
em casos idênticos, recentemente julgados pelo Órgão Especial. Voto
convergente ao do eminente relator sorteado. Segurança denegada.
Meu voto, em essência, é inteiramente concordante ao do
eminente relator sorteado, Desembargador James Siano, que denegou
a segurança, com a devida vênia do entendimento firmado pela douta
maioria, que, por acolher a matéria preliminar aduzida pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrada, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
O mandado de segurança de segurança deve, mesmo, ser
denegado, afastadas as preliminares de falta de interesse de agir e
ilegitimidade passiva, nos moldes do voto do e. relator sorteado.
Com efeito, a impetração merece solução idêntica àquela
recentemente aplicada, por votação unânime deste C. Órgão Especial,
em mandados de segurança envolvendo a mesma matéria que é objeto
dos presentes autos, casos em que a segurança foi denegada, afastadas
as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva (MS
n.o 2021018-48.2020
j. 13.05.2020; MS n.o 2002708-91.2020 - j.
13.05.2020; MS n.o 2002720-08.2020
j. 13.05.2020; MS n.o
2003714-36.2020
j. 13.05.2020; MS n.o 2003736-94.2020
j.
13.05.2020; MS n.o 2008438-83.2020
j. 13.05.2020; MS n.o
2020986-43.2020
j. 13.05.2020; MS n.o 2020999-42.2020
j.
13.05.2020; MS no. 2021048-83.2020
j. 13.05.2020; e MS n.o
2021065-22.2020 j. 13.05.2020).
Assim e de início, diversamente do que alega a
autoridade impetrada, não está caracterizada a falta de interesse de
agir.
Muito embora não se desconheça a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de impetração
de mandado de segurança contra atos normativos gerais e abstratos
consolidada na Súmula n.o 266 do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe
mandado de segurança contra lei em tese.”) e, também, deste C. Órgão
Especial, em igual sentido, a hipótese descrita nos presentes autos deve
ser avaliada sob outra perspectiva.
Isto porque o Decreto Municipal n.o 59.009/2019, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o objeto da impetração, ao modificar o quadro de pontuação para fins
de promoção vertical na carreira da Guarda Civil Metropolitana,
previsto no anexo único do Decreto no 56.795/2016
limitando a
apresentação de um diploma ou certificado de colação de grau do mesmo
tipo de curso a cada evento de promoção , produziu efeitos concretos
a partir de sua publicação e, nesta medida, é passível de mandado de
segurança.
É precisamente este o sentido da abalizada lição de Hely
Lopes Meirelles, destacada no voto do eminente relator sorteado, sobre
a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos
normativos com efeitos concretos, devido à sua equivalência a atos
administrativos em seus resultados imediatos.
Trata-se o Decreto Municipal questionado, com efeito, de
ato normativo que, apesar de se revestir de certo grau de generalidade e
abstração, também gera efeitos concretos individualizados e influi de
forma direta na esfera pessoal da interessada, especificamente quanto à
possibilidade de apresentação de certificados de cursos por ela
iniciados antes da vigência da norma e finalizados até 31 de dezembro
de 2019, para fins de pontuação para os próximos concursos de
promoção.
Assim, o Decreto, na medida em que modificou o critério
aplicado na contagem de pontuação para promoção vertical, deve ser
considerado como equivalente a ato administrativo de efeitos imediatos
específicos prejudiciais aos interesses da impetrante , uma vez que
impediu, imediatamente, o aproveitamento daqueles cursos no cômputo
da pontuação para fins de promoção futura.
Por este motivo, ainda que se considere que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra abstrata de conduta, por força de seus efeitos permanentes, o fato
é que produziu efeitos concretos, sendo passível, portanto, de mandado
de segurança.
Neste sentido, é o entendimento que se extrai de julgado
recente deste Órgão Especial, relatado pelo eminente Des. João Carlos
Saletti, a respeito do cabimento do mandado de segurança impetrado
contra Decreto Municipal editado pelo Prefeito de São Paulo, litteris:
“MANDADO DE SEGURANÇA Alegação de ILEGITIMIDADE
PASSIVA O ato tido por coator (Decreto Municipal 58.639/2019) foi
expedido pelo Prefeito, estando configurada sua legitimidade para
responder à impetração (art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009)

Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA
Alegação de impetração
contra LEI TEM TESE (Súmula 266 do S.T.F.) e PROCEDIMENTO
INADEQUADO
Improcedência
Ato impugnado (o Decreto no
58.639/2019, expedido pelo senhor Prefeito do Município de
São Paulo) que produziu efeitos concretos e prejudiciais aos
interesses dos impetrantes Rejeição.
[...] Segurança concedida. Segurança concedida, rejeitadas
as preliminares.” (TJSP; Órgão Especial; Mandado de Segurança
Cível no 2100552-75.2019.8.26.0000; Relator: Des. João Carlos
Saletti; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
14/11/2019; v.u.) (g.n.) (grifos nossos)
De igual modo, uma vez reconhecida a possibilidade de
impetração em face do Decreto questionado, por força de seus efeitos
concretos, não há se falar em ilegitimidade passiva e incompetência
absoluta mais uma vez, com devida vênia ao entendimento registrado
no voto divergente.
Isto porque possui legitimidade passiva a autoridade que
editou o Decreto Municipal em questão, isto é, o Prefeito do Município
de São Paulo e não outra autoridade eventualmente competente para
cumpri-lo , justificando, consequentemente, a competência deste Órgão
Especial para o julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de aplicação direta do artigo 6o, § 3o, da Lei no
12.016/2009, segundo o qual “considera-se autoridade coatora aquela
que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a
sua prática”.
Exatamente neste sentido, também, a manifestação do i.
Procurador de Justiça subscritor do parecer ministerial (f. 124/130).
Afastadas as preliminares, resta a análise das alegações
da impetrante, a respeito da existência de direito líquido e certo a ser
amparado pelo presente mandado de segurança.
O cerne da argumentação trazida na impetração é o fato
de que a restrição promovida pelo Decreto Municipal passou a valer a
partir de 12 de outubro de 2019, modificando a normativa anterior (art.
10, § 3o, do Decreto no 56.795/2016), que possibilitava a apresentação
de certificado de conclusão dos cursos findos “até o dia 31 de dezembro
do exercício anterior ao da promoção”, sem, porém, limitar a quantidade
de diplomas.
Consequentemente, segundo alega a autora, a realização
de cursos iniciados durante a vigência da norma anterior consistiria em
ato jurídico perfeito, restando-lhe assegurado, por este motivo, o direito
adquirido de obter a validação da pontuação naqueles moldes.
Sustenta, nesses termos, que a alteração teria produzido
violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, ao direito
adquirido, da irretroatividade da lei, da legalidade e da razoabilidade,
assim como ao art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.
Entretanto, e na esteira dos fundamentos registrados no
voto do eminente relator sorteado, o caso é de denegação do mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de segurança.
Isto porque, diversamente do que as alegações ofertadas
pela impetrante parecem sugerir, o Decreto Municipal no 59.009/2019
não afastou a possibilidade de apresentação de diplomas de conclusão
dos cursos findos até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao da
promoção buscada.
Esta possibilidade, prevista pelo art. 10, § 3o, do Decreto
no 56.795/2016, permanece inalterada, tendo o ato normativo objeto da
impetração apenas modificado o quadro de pontuação previsto no
anexo único do Decreto anterior, passando a restringir a apresentação
de um diploma ou certificado de colação de grau do mesmo tipo de
curso a um evento de promoção vertical.
Trata-se, ademais, de norma que não será aplicável
senão em relação aos concursos posteriores à sua edição, não havendo
como se falar em violação a ato jurídico perfeito ou a direito adquirido,
por tal razão.
Precisamente nessa linha, as colocações registradas pelo
i. Procurador de Justiça subscritor do parecer ministerial:
“[...] O Decreto Municipal n° 59.009/2.019 substituiu o Anexo
único do Decreto Municipal n° 56.795/2.016, passando a determinar
que os candidatos podem apresentar um único diploma ou certificado
de colação de grau para cada categoria de títulos (fls. 20/21). Referido
decreto foi publicado em 11 de outubro de 2019 e entrou em vigor na
mesma data, quando não havia concurso de promoção vertical em
andamento. Assim, ao instituir novo critério para a atribuição de
pontos a títulos em concursos de promoção vertical, o novo decreto
não atingiu atos consolidados ou concursos anteriores, senão
criou critério a ser observado nos próximos concursos de promoção
vertical, realizados após sua vigência.
A atribuição de pontos aos títulos é verificada por ocasião da
efetiva realização dos concursos de promoção vertical e à luz do
decreto regulamentador vigente à época da realização do certame, o
que afasta a alegação de violação ao ato jurídico perfeito. Ora,
não há ato algum praticado sob os auspícios da legislação pretérita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há qualquer violação ao princípio da segurança jurídica,
pois, as regras e disciplina do concurso de promoção vertical são
aquelas vigentes por ocasião de sua abertura, o que ocorreu em
08.01.2020, quando não mais vigorava o critério que afirma a
impetrante ter direito líquido e certo na aplicação. Portanto, a
pretensão do impetrante não vinga porque prevalente a inexistência
de direito adquirido de regime jurídico do servidor público. Outrossim,
permanece vigente a possibilidade de apresentação dos certificados
de conclusão dos cursos concluídos até o dia 31 de dezembro do
exercício anterior ao da promoção. [...]” (f. 129/130)
Diante disso, conclui-se que não tem razão a impetrante,
pois não se entrevê violação de direito líquido e certo.
Por fim, cumpre mais uma vez ressaltar, a solução aqui
aplicada é idêntica ao que restou decidido no recente julgamento de
numerosos mandados de segurança semelhantes, envolvendo a mesma
matéria objeto destes autos e impetrados contra a mesma autoridade
(MS n.o 2021018-48.2020 j. 13.05.2020; MS n.o 2002708-91.2020 - j.
13.05.2020; MS n.o 2002720-08.2020
j. 13.05.2020; MS n.o
2003714-36.2020
j. 13.05.2020; MS n.o 2003736-94.2020
j.
13.05.2020; MS n.o 2008438-83.2020
j. 13.05.2020; MS n.o
2020986-43.2020
j. 13.05.2020; MS n.o 2020999-42.2020
j.
13.05.2020; MS no. 2021048-83.2020
j. 13.05.2020; e MS n.o
2021065-22.2020 j. 13.05.2020).
Por todos esses fundamentos, ausente direito líquido e
certo que ampare a impetração, a segurança deve ser denegada.
É por isso que meu voto era inteiramente concordante ao
do e. relator sorteado, Des. James Siano, denegando a segurança.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
1100DB17
17
22
Declarações
de Votos
JAMES ALBERTO SIANO
11DED388
23
29
Declarações
de Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
11091298
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2021034-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.